Tribunal: TJMT
Processo: 1013435-92.2024.8.11.0004
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013435-92.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ERONDINO LEOPOLDINO DA SILVA - CPF: 108.837.461-15 (APELANTE), POLIANA OLIVEIRA SANTOS - CPF: 718.312.581-53 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), ERONDINO LEOPOLDINO DA SILVA - CPF: 108.837.461-15 (APELADO), POLIANA OLIVEIRA SANTOS - CPF: 718.312.581-53 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO INTERPOSTO POR BANCO BMG S.A. E PROVEU PARCIALMENTE O APELO DE ERONDINO LEOPOLDINO DA SILVA.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONSUMIDOR IDOSO E HIPERVULNERÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES ATÉ 30/03/2021 E, POSTERIORMENTE, EM DOBRO (TEMA 929/STJ). DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos por BANCO BMG S.A. e por ERONDINO LEOPOLDINO DA SILVA contra sentença que, em ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, converteu contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, determinou a restituição simples dos valores pagos e fixou indenização moral em R$ 5.000,00, reconhecendo a ilegitimidade passiva do banco quanto aos descontos vinculados ao Banco Agibank.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) definir se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com RMC em lugar de empréstimo consignado;

(ii) estabelecer se a repetição do indébito deve ocorrer em dobro ou de forma simples;

(iii) determinar se é devida indenização por danos morais; e

(iv) verificar a legitimidade passiva do Banco BMG em relação a descontos vinculados ao Banco Agibank.

III. Razões de decidir

3. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), sendo acentuada a hipervulnerabilidade do consumidor idoso e analfabeto funcional, titular de benefício previdenciário de natureza alimentar.

4. O banco não comprova ter prestado informações claras, adequadas e inequívocas sobre a natureza do contrato, configurando vício de consentimento, pois o consumidor acreditava contratar empréstimo consignado, e não cartão de crédito consignado com RMC.

5. A conversão do contrato em empréstimo consignado respeita os princípios da boa-fé, da transparência e da função social dos contratos, evitando onerosidade excessiva e perpetuação da dívida.

6. A repetição do indébito deve observar a modulação fixada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS (Tema 929), sendo simples até 30/03/2021 e em dobro para descontos posteriores, independentemente da comprovação de má-fé.

7. O desconto em benefício previdenciário de um salário mínimo, por contrato não pretendido e de trato indefinido, extrapola mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável, sendo adequado o valor fixado em R$ 5.000,00.

8. O Banco BMG é parte ilegítima para responder por descontos sob a rubrica “268 – Consignação Cartão”, vinculados ao Banco Agibank, por ausência de pertinência subjetiva com a relação contratual.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso do BANCO BMG S.A. desprovido. Recurso de ERONDINO LEOPOLDINO DA SILVA parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Configura vício de consentimento a contratação de cartão de crédito consignado com RMC quando o consumidor acreditava contratar empréstimo consignado.

2. O contrato firmado em tais condições deve ser convertido em empréstimo consignado, aplicando-se os juros médios de mercado da modalidade.

3. A repetição do indébito segue a modulação do STJ: simples até 30/03/2021 e em dobro posteriormente, com base na boa-fé objetiva.

4. O desconto de valores de benefício previdenciário de consumidor idoso e hipervulnerável, por contrato não pretendido, enseja dano moral indenizável.

5. A legitimidade passiva do banco limita-se aos contratos que efetivamente celebrou, não respondendo por descontos oriundos de instituição diversa.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 230; CDC, arts. 6º, III e VIII, 39, V, 42, parágrafo único, 52, IV e V; CC, arts. 170, 171, II, 389, parágrafo único, e 406; CPC, art. 85, § 11; Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 09/08/2022, DJe 18/08/2022; STJ, Tema 929, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021; TJ/MT, RAC 1022486-50.2023.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 27/11/2024, DJe 29/11/2024; TJ/MT, RAC 1020817-11.2021.8.11.0015, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 20/03/2024, DJe 24/03/2024; TJ/MG, IRDR Tema 73, RAC 5001747-97.2023.8.13.0407, Rel. Des. João Cancio, j. 14/05/2024, DJe 14/05/2024; TJ/MT, RAC 1000706-89.2021.8.11.0052, Rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, j. 29/01/2025, DJe 02/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
BANCO BMG S.A.
e por
ERONDINO LEOPOLDINO DA SILVA
, ambos contra a sentença proferida pela MM.ª Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, Dra. Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável c/c Inexistência de Débito c/c Restituição de Valores em Dobro c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
ERONDINO LEOPOLDINO DA SILVA
contra
BANCO BMG S.A.
, que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para:
a)
determinar a conversão da modalidade do contrato ativo de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento;
b)
determinar a revisão do débito com repetição de indébito na forma simples;
c)
condenar a demandada no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00;
d)
acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do
BANCO BMG
quanto aos descontos sob a rubrica "
268 – Consignação Cartão
", vinculada ao
Banco Agibank S.A.

(
vide
ID. 304817353).

Por suas razões recursais de ID. 304817356, o
BANCO BMG S.A.
sustenta, em síntese, a impossibilidade de conversão do contrato por violação ao princípio
pacta sunt servanda
, a regularidade da contratação com ausência de vício de consentimento, o descabimento da repetição do indébito e a inexistência de danos morais indenizáveis.

Por sua vez,
ERONDINO LEOPOLDINO DA SILVA
apelou no ID. 304817358, requerendo o afastamento da ilegitimidade passiva reconhecida quanto aos descontos do
Banco Agibank
e a condenação à repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes aos IDs. 304817361 e 304817362, pugnando pela
manutenção da sentença nos pontos que lhes foram favoráveis
.

Recursos tempestivos e devidamente preparado pelo
BANCO BMG S.A.
(ID. 305180851), enquanto o Apelo de
ERONDINO LEOPOLDINO DA SILVA
está dispensado do preparado, por ser beneficiária da Justiça Gratuita (ID. 305263383).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos.

Ressai dos autos que
ERONDINO LEOPOLDINO DA SILVA
, aposentado pelo INSS, pessoa idosa, divorciado, portador de limitações de leitura e escrita, alegou ter sido surpreendido com descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado junto ao
BANCO BMG S.A.
, que desconhecia ter celebrado, acreditando se tratar de empréstimo consignado tradicional.

Sustentou que os descontos sob as rubricas "
217 – EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC
" no valor de R$ 48,92 e "
268 – CONSIGNAÇÃO – CARTÃO
" no valor de R$ 67,19 comprometem significativamente seu parco benefício previdenciário, sem previsão de término.

Em sede de contestação, o
BANCO BMG S.A.
suscitou preliminares de prescrição e decadência e, no mérito, alegou a efetiva contratação do cartão de crédito consignado sob o número 39721587, datado de 22/10/2015, com valor liberado de R$ 1.065,94, sustentando a regularidade da operação e a ciência do autor quanto ao produto contratado.

Finda a instrução processual, o d. Juízo
a quo

afastou as preliminares para, no mérito, julgar procedente em parte os pedidos formulados na inicial, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade:

“Vistos, etc.

Trata-se de ação de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável c/c inexistência de débito c/c restituição de valores em dobro c/c indenização por danos morais, ajuizada por
ERONDINO LEOPOLDINO DA SILVA
em face de
BANCO BMG S.A.

Em suma, na petição inicial, alega a parte demandante ser aposentado pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS sob benefício de n° 166.390.912-9.

Narra que vem sofrendo descontos indevidos em seu benefício, corresponde a um contrato de Reserva de Margem para Cartão (RMC).

Relata que, ao buscar esclarecimentos junto ao banco requerido, foi apresentado apenas um contrato de n° 39721587.

Sustenta que não recebeu qualquer cartão de crédito referente ao contrato e não tinha conhecimento que se tratava de contrato de cartão de crédito consignado, com ausência de prazo para cessação dos descontos, no qual os valores pagos superam o inicial contratado.

Assim, requer, em sede de tutela de urgência, a suspensão imediata das cobranças realizadas no benefício previdenciário.

No mérito, postula pela procedência dos pedidos, com a confirmação da tutela antecipada, bem como restituição em dobro e danos morais.

Recebida a inicial, foi concedida a gratuidade de justiça em favor da parte autora e indeferida a tutela de urgência (Id. 179146519).

Citada, a empresa demandada contestou, ocasião em que alegou ilegitimidade quanto aos descontos sob a rubrica “268 – consignação cartão”, prescrição e decadência. No mérito, em suma, postulou pela improcedência dos pedidos do autor (Id. 183046554).

Intimada, a parte autora impugnou a contestação (Id. 189082752).

Instadas a especificarem as provas que ainda pretendiam produzir nos autos (Id. 189107002), a parte autora, requereu o depoimento pessoal do requerido. A parte demandada, por sua vez, não possui interesse na produção de provas (Id. 186469933).

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório.

Decido.

Inicialmente, deve ser registrado que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, dispensando dilação probatória, razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide.

De plano, observa-se que a parte autora requereu o depoimento pessoal da parte requerida (Id. 189540081). Contudo, conforme já devidamente consignado nos autos, a própria autora admite a celebração do contrato objeto da presente demanda.

Ademais, tratando-se de pessoa jurídica, a parte demandada é representada em audiência por preposto, que, certamente, não terá condições de esclarecer os fatos controvertidos nos autos, ainda que minimamente.

Assim,
INDEFIRO
o pedido de oitiva da parte requerida, pela razões acima expostas.

Nessa senda, cumpre ao juízo analisar as preliminares arguida em sede de contestação antes de determinar o prosseguimento do feito.

No tocante à prescrição, o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que para a pretensão de reparação por danos causados por fato do produto ou do serviço, tem prazo de 05 (cinco) anos e conta-se "
do conhecimento do dano e de sua autoria
".

Com efeito, configurada obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, mas não o próprio fundo do direito.

De outro lado, em se tratando de nulificação de negócio, busca a parte autora a declaração de certeza jurídica, o reconhecimento de fato já posto, a saber, a eiva insanável na relação contratual, inexistindo exercício qualquer de pretensão ou de direito potestativo. Se inexistente pretensão ou sujeição, por certo não incidentes os institutos da prescrição e da decadência, pois indissociáveis os últimos das primeiras, respectivamente.

(...)

Bem se vê, pois, que jamais incidentes os instituto da prescrição e decadência, diversamente do que faz crer a demandada. Posto isso,
REJEITO
as preliminares em questão.

Em relação a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa requerida, no tocante aos descontos efetuados sob a rubrica “268 – consignação cartão”, vinculada à modalidade de Cartão de Crédito Consignado (RCC), uma vez que esse contrato não foi celebrado junto ao Banco BMG, mas sim junto ao Banco Agibank S/A.

Verifico que razão assiste ao requerido. Com efeito, conforme se extrai do extrato (Id. 178913221) e do histórico de empréstimo consignado (Id. 178913219 – Pág. 9), os descontos lançados sob a rubrica “268 – Consignação Cartão” decorre de contrato de Cartão de Crédito Consignado (RCC), mantido exclusivamente junto ao Banco Agibank S/A, registrado sob o contrato nº 1504889566, cuja averbação ocorreu em 04/10/2022, sendo este o responsável pelos débitos questionados.

Ademais, observa-se que o desconto identificado no extrato do benefício previdenciário, sob a rubrica “268 – Consignação – Cartão”, no valor de R$ 67,19, na competência de 12/2024 (Id. 178913221 – Pág. 72), corresponde exatamente à parcela vinculada ao contrato com o Banco Agibank S/A, conforme consta no próprio histórico de empréstimos consignados (Id. 178913219 – Pág. 10), que demonstra desconto mensal no valor de R$ 67,19 a título de Cartão Consignado (RCC).

Portanto, não há qualquer elemento que permita imputar ao Banco BMG responsabilidade pelos descontos efetuados sob a rubrica “268 – Consignação Cartão”, vinculada ao contrato celebrado com o Banco Agibank, uma vez que o contrato que lhe deu origem não foi firmado com esta instituição, mas sim com o Banco Agibank. Assim, nota-se a ausência de legitimidade passiva quanto a essa relação jurídica, como demonstram os documentos de Ids. 178913221 e 178913219.

Diante disso,
ACOLHO
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Banco BMG S/A, tão somente no que se refere aos descontos efetuados sob a rubrica “268 – Consignação Cartão”, vinculada ao contrato celebrado com o Banco Agibank.

No que refere ao pedido de inversão do ônus da prova, formulado pela parte autora, o artigo 6º, VIII, da Lei n. 8.078/90, estabelece a facilitação da defesa de dos direitos do consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando ele foi hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.

No caso dos autos, os fatos apresentados permitem a caracterização de uma relação consumerista entre as partes, de modo que o presente feito deve ser regido pelos ditames do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, resta comprovada a hipossuficiência da parte autora pelos documentos juntados na inicial, e pelo consequente deferimento da justiça gratuita, bem como sua vulnerabilidade técnica em relação ao demandado, de modo que
DEFIRO
o pedido a inversão do ônus da prova em favor da parte autora.

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo fazem-se presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber julgamento com resolução de mérito.

Sob a ótica civil e consumerista, aplica-se ao fornecedor a teoria do risco do empreendimento, em que todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos fatos resultantes do empreendimento, independentemente de culpa, ou seja, responde objetivamente.

A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar determinados serviços e o fato ou vício do produto ou serviço ofertado é um dos pressupostos da responsabilização pelos danos daí decorrentes, nas relações de consumo, inclusive o dano moral.

Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço este é obrigado a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros, sendo que os essenciais devem ser contínuos, conforme inteligência do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, ao passo que o descumprimento total ou parcial faz nascer o dever de reparar os danos causados.

In casu
, extrai-se que a parte autora não reconhece a contratação de cartão de crédito consignado.

Insta registrar que referida modalidade desconta apenas o valor mínimo da fatura, ocorrendo, por consequência, o refinanciamento mensal do restante da dívida. Dessa maneira, o débito principal jamais será quitado, ao contrário, apenas crescerá, sujeitando a parte contratante a uma dívida vitalícia.

Neste raciocínio, a conclusão da onerosidade excessiva é patente, além de se verificar, também, que não há prova alguma de que a parte requerida tenha informado à parte autora sobre o método empregado na operação de crédito e que o adimplemento se daria mediante o pagamento da parcela mínima e aplicação de juros sobre o saldo devedor.

Ainda, não há como concluir-se que a parte autora sabia que o crédito realizado em sua conta por meio de TED, era, na verdade, de saque com cartão de crédito, já que afirmou desconhecer a contratação.

Outrossim, como se pode extrair das faturas colacionadas aos autos, não houve a utilização do cartão por parte de demandante (Ids. 183046586 e 183048193).

Importante registrar que o E. TJMT, em casos similares, vem entendendo que a deficiência de informação ao consumidor dá ensejo ao engano sobre o objeto do negócio jurídico, de forma que o contrato deve ser interpretado como empréstimo consignado. Vejamos alguns julgados:

(...)

Destarte, infiro que o Banco demandado descumpriu o seu dever de informar adequadamente à parte autora sobre os termos que envolvem a concessão do crédito, conforme determina o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, no sentido de que compete ao fornecedor informar o número e a periodicidade das prestações, bem como a soma total a pagar, nos casos de serviços que envolvam crédito ou financiamento. Senão, vejamos:

(...)

Assim, entendo que a
conversão da modalidade
do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento impõe-se nos autos.

No tocante aos encargos moratórios, estes deverão ser fixados pela taxa média praticada no mercado à data da assinatura do contrato, mediante apresentação da tabela do Banco Central do Brasil, para operação de crédito pessoal consignado.

INDEFIRO
o pedido de restituição em dobro, haja vista que o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor ampara tal possibilidade apenas quando há efetivo pagamento de valor cobrado indevidamente, o que não restou demonstrado nos autos. Assim, deverá ser feita na forma simples.

No que se refere ao pedido de danos morais, extrai-se que a hipótese do feito é de falha na prestação de serviços.

Dos elementos constantes nos autos, restou incontroverso que o autor realizou contratação, acreditando tratar-se de empréstimo consignado tradicional, quando, em verdade, estava firmando operação de cartão de crédito consignado (RMC), modalidade esta que impõe ao consumidor encargos elevados, ausência de amortização do saldo devedor e perpetuação da dívida, configurando prática comercial abusiva e violação ao dever de informação.

Em relação aos danos morais, é aplicável a doutrina do dano
in re ipsa
, dispensando-se a prova do efetivo prejuízo, porquanto a própria prática abusiva, consistente na imposição de descontos sobre verba alimentar sem a devida quitação da dívida, configura violação à dignidade da pessoa humana e aos direitos da personalidade, nos termos do art. 5º, X, da CF/88.

Quanto ao valor a ser arbitrado na indenização por danos morais deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas também do ofensor, de modo a que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe.

De acordo com os ensinamentos de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral “
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado
”. (in Reparação Civil por Danos Morais”, 3ªed, São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

É de se salientar que o prejuízo moral experimentado pelo autor deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou sofrimento e prejuízo causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência e severidade.

Desse modo, entendo como razoável e proporcional, que a parte requerida deva pagar à parte autora, valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
pelos danos morais experimentados.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para:

·
DETERMINAR
a conversão da modalidade do contrato ativo de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento;

·
DETERMINAR
a revisão do débito, desde o início do empréstimo e verificada a existência de saldo a favor da autora, deverá, em primeiro lugar, proceder à compensação e posteriormente a repetição de indébito, na forma simples, incidindo juros moratórios pela taxa SELIC, a contar da data da citação e correção monetária pelo IPCA, a contar da data do pagamento, devendo-se observar, contudo, as deduções entre as taxas SELIC e o IPCA, em conformidade com as alterações promovidas no Código Civil pela Lei 14.905/2024;

·
CONDENAR
a demandada no pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização pelos danos morais, correção monetária pelo IPCA a partir da data do arbitramento,
in casu
, a data da sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça e juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, devendo-se observar, contudo, as deduções entre as taxas SELIC e o IPCA, em conformidade com as alterações promovidas no Código Civil pela Lei 14.905/2024;

Uma vez que a autora decaiu de parte mínima dos pedidos,
CONDENO
a demandada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.”
(
ID. 304817353).

Pois bem.

Preliminarmente ao exame de mérito propriamente dito, destaco que a relação jurídica estabelecida entre as partes se caracteriza como de consumo, submetendo-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do enunciado da Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Não bastando, no caso em tela, é imperioso reconhecer a condição de hipervulnerabilidade do Apelado
ERONDINO LEOPOLDINO DA SILVA
, pessoa idosa com limitações de leitura e escrita, que percebe mensalmente benefício previdenciário de natureza alimentar (
Cf
. IDs. 304816420 a 304816424).

Tal condição impõe às instituições financeiras um dever de informação e transparência ainda mais rigoroso, em consonância com as disposições protetivas do Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/2003).

Conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A conferir:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. [...] Na hipótese, contudo
, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos,
sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável
. [...].”
(STJ. REsp 1.995.458/SP. Relatora Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma. Julgamento: 09/08/2022, DJe: 18/08/2022; destaquei).

Nesse contexto, mostra-se
cabível a inversão do ônus da prova,
nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, considerando a verossimilhança das alegações da consumidora, notadamente em razão de sua condição de hipossuficiência técnica e informacional,
agravada por se tratar de pessoa idosa
.

Ressalto que a inversão do ônus da prova não significa a isenção do consumidor de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, mas sim que, em havendo dúvida, a solução deve ser em seu favor, especialmente quando se trata da comprovação de fato negativo, qual seja, a
não contratação de serviço de cartão de crédito
.

Nessa ordem de ideias,
o cerne da questão deslocar-se-á para a averiguação se houve o consentimento válido da Apelante para a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, ou se esta contratou apenas empréstimo consignado
, como sustenta.

Dito isso, cumpre esclarecer as diferenças fundamentais entre empréstimo consignado e cartão de crédito consignado com RMC.

O empréstimo consignado se caracteriza pela contratação de valor certo e determinado, com estabelecimento de prazo definido para quitação mediante parcelas fixas descontadas diretamente da folha de pagamento ou benefício previdenciário do consumidor.

Por outro lado, o cartão de crédito consignado com RMC corresponde à contratação de um cartão de crédito cuja fatura mínima é descontada diretamente da folha de pagamento ou benefício previdenciário do consumidor, nos limites da margem consignável. Tal desconto, contudo, pode ser insuficiente para quitar o valor integral da fatura, o que resulta na incidência de encargos financeiros sobre o saldo remanescente e, consequentemente, o prolongamento indefinido da dívida, fenômeno conhecido como "
dívida impagável
" ou "
bola de neve
".

No caso dos autos, embora o
BANCO BMG S.A.
tenha juntado cópia do contrato denominado "
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SAQUE MEDIANTE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
" e "TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO", assinados por
ERONDINO LEOPOLDINO DA SILVA
(
vide
ID. 304816440),
a análise detida dos autos revela que
não há evidência clara
de que este foi devidamente informado sobre a natureza jurídica da contratação realizada
, especialmente quanto à distinção entre empréstimo consignado e cartão de crédito consignado com RMC.

Para além disso,
verifica-se dos autos que não há comprovação da efetiva utilização do cartão de crédito pelo consumidor para compras em estabelecimentos comerciais
(
Cf
. IDs. 304816441 e 304816442), tendo o outrora Autor realizado apenas saques a título de empréstimo (
vide
ID. 304816443), sem jamais ter recebido o cartão físico,
o que corrobora a tese de que acreditava estar contratando um empréstimo consignado tradicional
.

Conforme já decidiu este Tribunal de Justiça:

“DIREITO DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – VÍCIO DE CONSENTIMENTO - ONEROSIDADE EXCESSIVA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA - CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] III. Razões de decidir
Configura-se prática abusiva o contrato de cartão de crédito consignado quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo consignado, evidenciado pelo crédito via TED e ausência de uso do cartão, violando os princípios da boa-fé e transparência (CDC, art. 6º, III)
.
Reconhecida a necessidade de conversão da operação em contrato de empréstimo consignado, aplicando-se a taxa média de juros de mercado, nos termos do art. 170 do CC
. Não se verifica dano moral indenizável, considerando que o transtorno gerado não excede o mero aborrecimento, à míngua de negativação ou exposição vexatória. [...].”
(TJ/MT. RAC 1022486-50.2023.8.11.0041. Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 27/11/2024, DJe: 29/11/2024; g. n.).

Destarte,
resta incontroverso no feito que ERONDINO LEOPOLDINO DA SILVA buscou a contratação de empréstimo consignado
, contudo, acabou por celebrar contrato de cartão de crédito consignado com RMC,
modalidade contratual significativamente mais onerosa e potencialmente prejudicial ao consumidor
, especialmente quando se trata de pessoa idosa, com renda limitada a um
salário mínimo
.

Em verdade,
denota-se que o contrato apresentado no ID. 304816440 sequer especifica adequadamente o número e periodicidade das prestações, bem como o prazo para quitação
, violando frontalmente o disposto no art. 52, inc. IV e V, do Código de Defesa do Consumidor.

Outrossim,
observa-se que a documentação juntada pela instituição financeira não é suficiente para comprovar que o consumidor recebeu informações claras e adequadas sobre o produto contratado, seus riscos e consequências financeiras
, conforme exige o art. 6º, III, do CDC, que estabelece como direito básico do consumidor “
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
”.

Tem-se que o mero documento contratual assinado, sem a comprovação de que foram prestados esclarecimentos efetivos ao consumidor idoso sobre a natureza e consequências da contratação, não é suficiente para afastar a responsabilidade da instituição financeira pela adequada e clara prestação de informações.

Ressalto, nesse contexto, que a jurisprudência pátria tem reconhecido que a prática de vincular empréstimos consignados a cartões de crédito, sem a expressa e inequívoca ciência do consumidor, configura conduta abusiva por parte das instituições financeiras.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CANCELAMENTO DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, RESTITUIÇÃO EM DOBRO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - ERRO SUBSTANCIAL QUANTO À NATUREZA DO CONTRATO - CONFIGURAÇÃO - IRDR TEMA 73 - NULIDADE DO CONTRATO - DANO MORAL - DEVIDO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. I- Nos termos do art. 171, II, do Código Civil, além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico por vício resultante de "erro substancial", caracterizado como um vício no ato de vontade do emissor da declaração constante do negócio jurídico. II-
Conforme restou pacificado por este E . Tribunal de Justiça no julgamento do IRDR Tema 73, deve ser considerado configurado o "erro substancial" na contratação de "cartão de crédito consignado" quando a Instituição Financeira oculta as reais características mais onerosas do negócio, deixando de informar, clara e expressamente, sobre a existência de valor remanescente a ser pago à parte pela contratante através de fatura, induzindo o consumidor a pensar que está contratando empréstimo consignado usualmente conhecido, sobretudo quando o consumidor sequer fez uso efetivo do cartão de crédito como tal, mas apenas da função "saque", e o crédito contratado foi disponibilizado ao consumidor por meio da transferência do crédito para sua conta bancária - e não como "saque".
III- Nesses casos de erro substancial, "fica evidenciado o dano moral, pois tal atitude atingiu a honra e a integridade psicológica do consumidor, que se viu profundamente desrespeitado e enganado pela instituição financeira, o que é causa de extrema angústia e apreensão" (TJMG - IRDR Tema 73).”
(TJ/MG. RAC 50017479720238130407. Relator Des. João Cancio, 18ª Câmara Cível. Julgamento: 14/05/2024, DJe: 14/05/2024; g. n.).

Logo, entendo que, no caso concreto,
a instituição financeira não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de comprovar que prestou informações claras, adequadas e precisas ao consumidor/Apelante
, deixando de demonstrar que esta tinha plena ciência de que estava contratando cartão de crédito consignado com RMC, e não empréstimo consignado, como pretendia.

Diante da constatação de vício na formação do consentimento de
ERONDINO LEOPOLDINO DA SILVA
,
não se mostra adequada a declaração de inexistência do débito
,
uma vez que houve, de fato, disponibilização de valores à consumidora
. Contudo, em observância aos princípios da boa-fé objetiva, equidade e função social dos contratos,
impõe-se a conversão da operação para a modalidade de empréstimo consignado
,
com a incidência de juros remuneratórios no patamar médio de mercado para essa modalidade contratual, divulgado pelo Banco Central do Brasil à época da contratação (outubro/2015)
, eis que era a contratação efetivamente pretendida pelo Autor.

Conforme já decidiu este E. Tribunal:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO – ONEROSIDADE EXCESSIVA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – COMPENSAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS NA CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC,
é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

In casu, o banco induziu
o consumidor a erro, tendo em vista que este celebrou contrato de cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo pessoal, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar a cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada.
[...].”
(TJ/MT. RAC 1020817-11.2021.8.11.0015. Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 20/03/2024. DJe: 24/03/2024; g. n.).

Consequentemente, deverá ser apurado,
em liquidação de sentença
, o montante efetivamente devido por
ERONDINO LEOPOLDINO DA SILVA
à instituição financeira, considerando-se o valor recebido, acrescido de juros remuneratórios na forma acima determinada, bem como o total já pago pela parte consumidora mediante os descontos realizados em seu benefício previdenciário.

Nesse ponto,
ERONDINO LEOPOLDINO DA SILVA
sustenta que a
devolução deve ser realizada em dobro
, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Conforme
orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
” (STJ.
Tema n. 929
,
modulado pelo
EAREsp n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021), tendo sido modulados os efeitos para aplicação do entendimento apenas às cobranças posteriores à publicação do acórdão.

No caso concreto, verificada a conduta contrária à boa-fé objetiva por parte da instituição financeira, que induziu o consumidor idoso a erro na contratação,
a diferença eventualmente apurada deverá ser restituída na forma simples até 30/03/2021
e,
a partir de então, em dobro
.

Logo, uma vez que o
contrato foi celebrado em 22/10/2015
e os
descontos perduraram ao menos até o ajuizamento da ação
(dezembro/2024), devida a aplicação da modulação temporal estabelecida pela Corte Cidadã.

Aliás, em caso análogo, já decidiu este Sodalício
:

“DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. ÔNUS DA PROVA . ART. 373, II, DO CPC. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART . 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO EARESP 600.663/RS. DANOS MORAIS INDEVIDOS . FRACIONAMENTO DE DEMANDAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...).
A repetição de indébito deve observar a modulação de efeitos fixada pelo STJ no EARESP 600.663/RS, que determina a restituição simples dos valores descontados até 30/03/2021 e em dobro para os descontos realizados após essa data, independentemente da demonstração de má-fé, em razão da prevalência da boa-fé objetiva.
(...).

Tese de julgamento: O ônus da prova acerca da autenticidade da assinatura em contrato impugnado recai sobre o fornecedor, que deve demonstrá-la por perícia ou meios legais e moralmente legítimos.
A repetição de indébito em contratos de consumo obedece ao critério da boa-fé objetiva, sendo simples para valores descontados até 30/03/2021 e em dobro para os valores posteriores, conforme modulação fixada no EARESP 600.663/RS
. A condenação por danos morais é indevida quando configurado o fracionamento indevido de demandas, caracterizando conduta abusiva e demanda predatória. (...).”
(TJ/MT. RAC 1000706-89.2021.8.11.0052, Relator Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 29/01/2025, DJe: 02/02/2025).

No que tange ao
pedido de indenização por danos morais
, entendo que, no caso concreto, a conduta da instituição financeira ultrapassou os limites do mero aborrecimento ou dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável.

Isso porque,
ERONDINO LEOPOLDINO DA SILVA
, pessoa idosa, que percebe benefício previdenciário no valor de um
salário mínimo
, viu-se envolvida em contratação diversa daquela que pretendia, com desconto mensal em seu benefício sem prazo definido para término, comprometendo significativamente sua subsistência.

A situação vivenciada pela parte Autora acarretou evidente abalo psicológico, angústia e preocupação que transcendem o mero aborrecimento cotidiano, especialmente considerando sua condição de vulnerabilidade acentuada (
consumidor idoso de baixa renda
).

Tenho ciência de que há precedentes deste E. Tribunal no sentido de que a mera falha na contratação, por si só, não ensejaria dano moral indenizável. Contudo, no caso concreto,
as circunstâncias específicas
-
idade avançada do Autor, sua renda limitada a um
salário mínimo
, a natureza alimentar do benefício previdenciário e a perpetuação da dívida por mais de 9 anos
-
extrapolam o mero dissabor cotidiano, configurando efetiva lesão a direitos da personalidade
.

Sendo assim, a fixação de indenização por danos morais mostra-se adequada não apenas para compensar o sofrimento experimentado pela apelante, mas também para desestimular a reiteração de condutas semelhantes pela instituição financeira, atendendo à dupla função da responsabilidade civil: compensatória e pedagógica.

Para a quantificação do dano moral, devem ser considerados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a condição socioeconômica das partes, a gravidade e repercussão da ofensa, bem como o grau de culpa da instituição financeira e a extensão do dano causado.

Considerando tais parâmetros, bem como os precedentes jurisprudenciais em casos análogos,
constato que o valor de R$ 5.000,00, fixado pelo Juízo sentenciante,
se mostra
adequado
e
proporcional
às circunstâncias do caso, observando os critérios de
razoabilidade
e
proporcionalidade
, sem configurar enriquecimento sem causa.

Por fim,
não merece guarida a insurgência de
ERONDINO LEOPOLDINO DA SILVA
contra o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Banco BMG quanto aos descontos sob rubrica "
268 - Consignação Cartão
"
.

Sem maior delonga, analisando detidamente os autos, averígua-se que a documentação comprova
inequivocamente
que os descontos sob a rubrica "
268 - Consignação Cartão
" decorrem de contrato celebrado exclusivamente com o
Banco Agibank S.A.
, constituindo
relação jurídica distinta e autônoma
, conforme demonstram os extratos do INSS e o histórico de empréstimos consignados de IDs. 304816424 e 304816425.

Desta feita, ponderando que a legitimidade passiva exige pertinência subjetiva entre a parte e a relação jurídica material deduzida em juízo,
não se pode responsabilizar o
BANCO BMG S.A.
por débitos originados de contratos celebrados com terceiros
; devendo a sentença recorrida ser mantida igualmente neste ponto.

Por todo o exposto, conheço dos recursos e:

I)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
BANCO BMG S.A.
, mantendo integralmente a sentença recorrida quanto à conversão contratual e danos morais;

II)
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ERONDINO LEOPOLDINO DA SILVA
apenas para determinar que a repetição do indébito, caso verificada após liquidação de sentença, seja restituída na forma simples até 30/03/2021 e, a partir de então, em dobro (Tema n. 929/STJ, modulado pelo EAREsp 676.608/RS), corrigidos monetariamente desde cada desconto e acrescidos de juros de mora desde a citação, ambos pela taxa pela SELIC, observando-se a data em que a Lei n. 14.905/2024 passou a produzir efeitos, após o que os consectários deverão seguir os índices dos arts. 389, parágrafo único, e 406, ambos do CC (Tema n. 112/STJ).

Em razão da sucumbência recursal do
BANCO BMG S.A.
,
majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais para
15% (quinze por cento)
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Acompanho o voto do eminente Relator, com a devida ressalva de entendimento. A meu ver, o contrato regularmente assinado pelo consumidor, aliado ao decurso do tempo sem qualquer insurgência e à comprovação de efetiva utilização dos valores por meio de TED em conta bancária, constituem elementos suficientes para atestar a ciência e a validade da contratação, não se configurando, portanto, vício de consentimento. Todavia, em atenção ao princípio da colegialidade e à uniformização da jurisprudência desta Câmara, adoto o posicionamento do Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025